Tribunal: TJDFT
Processo: 0802510-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que proveu em parte o Recurso Inominado interporto pela parte requerida, a fim de afastar a condenação por danos morais.
2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão no julgado, ao argumento de que não foi observado o desgaste enfrentado pela parte embargante na tentativa de reaver os valores acordados, visto que o embargado realizava falsas promessas de pagamento, o que culminou no ajuizamento desta ação. Acrescenta que busca resolver a demanda a mais de um ano, não se tratando de mero aborrecimento. Sustenta que o inadimplemento contratual lhe gerou prejuízos morais, pois precisou realizar cobranças reiteradas, envolver sua genitora e contratar advogado para buscar judicialmente o cumprimento da obrigação.
3. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pela embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme item 9 do acórdão.
7. Por oportuno, levar a situação vivenciada à genitora da embargante foi uma opção pessoal da parte, que não pode ser imputada negativamente ao embargado, pois firmou contrato de compra e venda verbal somente com a parte autora. Ademais, o longo prazo para cumprimento da obrigação, com aventadas promessas de pagamento, não gera dano moral, porquanto o meio correto para a resolução do conflito é o ajuizamento de ação no Poder Judiciário, o qual não impõe como requisito de admissibilidade do processo prévia notificação extrajudicial, tampouco tempo mínimo de cobrança após o termo da obrigação.
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).